Tribunal: TJDFT
Processo: 0729892-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. PRECARIEDADE NA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. PERICULOSIDADE CONCRETA. PRESENÇA DO FUMUS COMISSI DELICTI E DO PERICULUM LIBERTATIS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO. POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. Se a decisão impugnada restou devidamente amparada em fundamentação jurídica idônea, estando lastreada por elementos concretos existentes nos autos, não há que se falar em precariedade na fundamentação.

2. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que mantém a segregação cautelar do paciente, diante da presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, com vistas à garantia da ordem pública.

3. As condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência.

4. A conduta perpetrada pelo paciente justifica a prisão preventiva, tendo em vista a gravidade do delito cujo modus operandi gera intranquilidade à sociedade, bem como o risco de reiteração delitiva.

5. Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"

6. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.